Tribunal: TJES
Processo: 0023087-71.2006.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023087-71.2006.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FELIPE SCARPARO VITOR DE ARAUJO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TRÂNSITO PARA A ACUSAÇÃO ANTERIOR A 12/11/2020. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. PRECEDENTE.
R
ECURSO DESPROVIDO.

1.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA:

O tema da prescrição da pretensão executória foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 788), restando fixada a tese de que a prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória.

2.
DA MODULAÇÃO DE EFEITOS:
A tese fixada no tema 788 do STF teve seus efeitos modulados, pacificando-se o entendimento de que sua aplicabilidade ficará restrita aos casos (i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e (ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). PRECEDENTE DO STF.

3.

Tratando-se de ação com trânsito em julgado anterior a 12/11/2020, marco temporal fixado na tese de repercussão geral, se impõe concluir que o prazo prescricional para execução da pena aplicada começou a fluir a partir do dia em que transitou a sentença para a acusação, como consignou a sentença recorrida.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0023087-71.2006.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FELIPE SCARPARO VITOR DE ARAUJO
Advogados do(a) RECORRIDO: RENATA DE FREITAS VALBON SA - PA10618, VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença Id. 8793538, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou extinta a punibilidade de
FELIPE SCARPARO VITOR DE ARAÚJO, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

O

Órgão Ministerial requer
a reforma da sentença,
com o reconhecimento de que o prazo de prescrição da pretensão executória começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença para ambas as partes, e que, no caso sob julgamento,
não ocorreu a prescrição
(Id. 8793544).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que o réu foi condenado pela prática de
homicídio, qualificado por motivo torpe e
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), ao cumprimento de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O crime ocorreu em 8/11/2006.

A
denúncia foi recebida em 5/12/2006 (fl. 75), a pronúncia ocorreu em 23/1/2008 (fls.
234/239
), e a sentença condenatória foi publicada em 17/4/2015 (fls.
474/475
).

Somente a defesa interpôs apelação (17/4/2015), e
a sentença
transitou em julgado para o Ministério Público Estadual em 11/8/2015.

Posteriormente, apreciando recurso de apelação, foi proferido Acórdão por esta Segunda Câmara Criminal, confirmando a condenação imposta ao réu, decisão que transitou em julgado em 16/1/2017.

A controvérsia do presente recurso cinge-se a aferir qual o marco inicial para contagem da prescrição da pretensão executória.

O tema foi apreciado
pelo
Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral
(Tema 788), que
fixou a tese de que
“A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena (...)”.

A tese teve seus efeitos modulados, pacificando-se o entendimento de que sua aplicabilidade ficará restrita aos casos
“(...)
i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)
1
”.

E no presente
cenário, trata
ndo
-se de ação com trânsito em julgado anterior a 12/11/2020, marco temporal
fixado na tese de repercussão geral
,
se
imp
õe
concluir que
o prazo prescricional para execução da pena aplicada começou a fluir a partir da data em que transitou a sentença para a acusação, qual seja, 16/1/2017.

T
endo em vista a pena aplicada, em
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
o prazo prescricional aplicável seria o de 16 (dezesseis) anos, nos termos dos arts. 110 c/c 109, inc. III, ambos do Código Penal.

Entretanto, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, razão pela qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, na forma do que determina o art. 115 do Código Penal, totalizando então
08 (oito) anos.

Desse modo,
a pretensão recursal não prospera, pois decorreu prazo superior a 08 (oito) anos desde a data do trânsito em julgado para a acusação (11/8/2015), até a presente data.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10429574),
CONHEÇO e NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
. STF. ARE 848107,
Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno,
julgado em 03-07-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para negar provimento ao recurso.